Tribunal: STF
Processo: RE 1313512
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos pelo Município de Juiz de Fora, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, assim ementado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. BENS AFETADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada está alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a imunidade tributária prevista na alínea ‘a’ do art. 150, VI, da Constituição Federal alcança a sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sem caráter concorrencial. Precedentes.



    2. Em face da vinculação direta do imóvel a um serviço público essencial, há que se observar o julgamento do RE 1.391.460-AGR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.3.2024, no qual a Primeira Turma desta Suprema Corte, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno e ao recurso extraordinário, para extinguir a execução fiscal em relação ao IPTU cobrado em face da CEMIG Geração e Transmissão S.A., ora agravante.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante alega que o acórdão embargado diverge do entendimento da Segunda Turma no julgamento do ARE 1468791 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, e do Tema 508 da repercussão geral.



    CEMIG Geração e Transmissão S.A. apresentou manifestação.



    Decido.



    De acordo com o art. 1.043, I e III, do CPC, é embargável o acórdão de Turma que, em recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No presente caso, a Primeira Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno do Município de Juiz de Fora para manter a decisão monocrática pela qual provido o recurso extraordinário interposto por CEMIG Geração e Transmissão S.A, “para reconhecer a imunidade tributária recíproca somente quanto ao IPTU do imóvel afetado à prestação do serviço público concedido”.



    O aresto trazido à colação (ARE 1468791 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno), aparenta consagrar tese divergente. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IPTU. Imunidade tributária recíproca. Concessionária de energia elétrica. Impossibilidade de extensão. Exploração de atividade econômica. Intuito de lucro. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que acolheu parcialmente os embargos à execução. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1468791 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência. 



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente